Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC.
1. Os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, renovam-se mês a mês, motivo pelo qual se mostra possível a aplicação da legislação vigente sobre o assunto, inexistindo, assim, violação à coisa julgada.
2. O art. 3o da EC 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a Taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021.
3. Recurso provido.